Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. SÓCIO FALECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. LUCROS. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a decisão agravada somente ratificou decisões anteriores sobre o dever da empresa de realizar os depósitos dos lucros apurados no período.
2. São devidos novos depósitos da quota parte do sócio falecido até solução final da demanda. Após cognição exauriente, eventual quantia depositada a mais pode ser restituída à empresa, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.
3. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.